Tribunal: TJMT
Processo: 1018971-85.2023.8.11.0015
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1018971-85.2023.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (RECORRENTE), FRANCISCO ANTONIO FRAGATA JUNIOR - CPF: 805.793.538-34 (ADVOGADO), FERNANDO ROSENTHAL - CPF: 148.423.508-81 (ADVOGADO), DECOLAR. COM LTDA. - CNPJ: 03.563.689/0002-31 (RECORRENTE), NATTAN WILLIS DA SILVA RODRIGUES - CPF: 057.898.891-74 (RECORRIDO), THIAGO SOUSA DE PAULA - CPF: 058.592.301-92 (ADVOGADO), SAVIO BRAYAN RODRIGUES VALADARES - CPF: 054.539.451-17 (ADVOGADO), ANELI DA SILVA - CPF: 013.634.901-33 (RECORRIDO), CRISTIANO JOSE GARCIA DA SILVA - CPF: 010.415.971-50 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso

Inominado
:
1018971-85.2023.8.11.0015

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP

Recorrente
:

DECOLAR. COM LTDA.

Recorrido
:
NATTAN WILLIS DA SILVA RODRIGUES, ANELI DA SILVA e CRISTIANO JOSE GARCIA DA SILVA

CORRIGIR. O RECURSO ATACOU TAMBÉM O VALOR DO DANO MORAL.

SÚMULA DE JULGAMENTO

1.
O juízo singular decidiu a reclamação por
sentença
assim redigida: "Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. DA RELAÇÃO DE CONSUMO – DA INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO No caso, é oportuno esclarecer que a relação travada entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor, inclusive com relação ao ônus da prova, cuja inversão defiro nesta oportunidade, em favor da parte autora. GRATUIDADE DA JUSTIÇA O princípio da vulnerabilidade expõe a discrepância de igualdade entre as partes, sendo necessária a colocação do consumidor em um patamar isonômico com as empresas de grande poderio, sendo assim necessário o reconhecimento da inferioridade do consumidor, razão pela qual, de acordo com o arcabouço probatório e espírito da Lei no 9.099/95 inclino-me ao deferimento da justiça gratuita em face da requerente. DA PRELIMINAR DE MÉRITO DO ARTIGO 485, VI, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL A empresa requerida suscita preliminar de ilegitimidade de parte no tocante ao entender que não deve fazer parte da relação em apreço, contudo a Lei no 8.078/90 em seu artigo 7, parágrafo único dispõe:
“
Parágrafo único. Tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo.” Destarte, sendo solidariamente responsáveis as empresas requeridas quanto ao prejuízo causado a requerente, pois sem a conduta de ambas não se teria ocorrido tal situação. Assim indefiro tal preliminar. DA ANÁLISE PROCESSUAL Trata-se de ação indenizatória por danos morais no rito da lei no 9.099/95, onde a parte reclamante requer a condenação da parte ré no valor de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais). Aduzem os reclamantes que adquiriram pacote de viagens junto as reclamadas, de Cuiabá/MT com destino a Salvador/BA. Sustenta, que o voo atrasou, e tal situação os fizeram perder um dia de hospedagem. Dizem que tal situação lhes trouxeram prejuízos. Requerem indenização por danos morais. Em sua contestação,
a parte ré LATAM
AIRLINES GROUP S.A. sustenta caso fortuito ou força maior. Requer a improcedência dos pedidos da peça vestibular. Já a parte ré DECOLAR.COM LTDA suscita preliminar. No mérito sustenta responsabilidade de terceiros. Requer a improcedência dos pedidos da peça vestibular. Estando todas as partes na audiência virtual de conciliação restou infrutífera, uma vez que é de realização obrigatória no âmbito dos Juizados Especiais, não podendo as partes disporem sobre sua não realização, sob pena das sanções legais. Presentes as condições da ação e os pressupostos processuais de existência e validade, inexistindo quaisquer nulidades ou irregularidades que devam ser declaradas ou sanadas, passo a análise do mérito. ATRASO NO TRANSPORTE AÉREO As companhias de transporte aéreo de passageiro, em razão das peculiaridades decorrente da atividade econômica desenvolvida, que depende muito das condições climáticas para a sua operacionalização, possuem uma margem de tolerância de 4 (quatro) horas para a conclusão do serviço proposto após o prazo contratualmente previsto, conforme disposto nos artigos 230 e 231 do Código Brasileiro de Aeronáutica, in
verbis
:
“
Art. 230. Em caso de atraso da partida por mais de 4 (quatro) horas, o transportador providenciará o embarque do passageiro, em voo que ofereça serviço equivalente para o mesmo destino, se houver, ou restituirá, de imediato, se o passageiro o preferir, o valor do bilhete de passagem. Art.231. Quando o transporte sofrer interrupção ou atraso em aeroporto de escala por período superior a 4 (quatro) horas, qualquer que seja o motivo, o passageiro poderá optar pelo endosso do bilhete de passagem ou pela imediata devolução do preço.” No mesmo sentido são as normas regulamentadoras previstas no artigo 21 Resolução 400/2016 da Agência Nacional de Aviação Civil: “Art. 21. O transportador deverá oferecer as alternativas de reacomodação, reembolso e execução do serviço por outra modalidade de transporte, devendo a escolha ser do passageiro, nos seguintes casos: I - atraso de voo por mais de quatro horas em relação ao horário originalmente contratado; II - cancelamento de voo ou interrupção do serviço; III - preterição de passageiro; e IV - perda de voo subsequente pelo passageiro, nos voos com conexão, inclusive nos casos de troca de aeroportos, quando a causa da perda for do transportador. Parágrafo único. As alternativas previstas no caput deste artigo deverão ser imediatamente oferecidas aos passageiros quando o transportador dispuser antecipadamente da informação de que o voo atrasará mais de 4 (quatro) horas em relação ao horário originalmente contratado.” Desta forma, quando há atraso na chegada do passageiro por período superior a 4 (quatro) horas, independentemente do motivo do atraso, se simples atraso de embargue, cancelamento de voo, ou preterição de embargue, há caracterização de serviço ineficiente. Neste sentido:
“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE NÃO VERIFICADAS. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COMPANHIA AÉREA. CONTRATO DE TRANSPORTE. OBRIGAÇÃO DE RESULTADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS. ATRASO DE VOO. PASSAGEIRO DESAMPARADO. PERNOITE NO AEROPORTO. ABALO PSÍQUICO. CONFIGURAÇÃO. CAOS AÉREO. FORTUITO INTERNO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. 1. A postergação da viagem superior a quatro horas constitui falha no serviço de transporte aéreo contratado e gera o direito à devida assistência material e informacional ao consumidor lesado, independentemente da causa originária do atraso. 2. O dano moral decorrente de atraso de voo prescinde de prova e a responsabilidade de seu causador opera-se in
re

ipsa
em virtude do desconforto, da aflição e dos transtornos suportados pelo passageiro. 3. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos
aclaratórios
, afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não suprimir a omissão, afastar a obscuridade ou eliminar a contradição, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada. 4. Embargos de declaração rejeitados. (STJ
EDcl
no REsp 1280372/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/03/2015,
DJe
31/03/2015) RECURSO INOMINADO. ATRASO DE VOO INFERIOR A 04 (QUATRO) HORAS. TEMPO RAZOÁVEL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O atraso de voo de menos de quatro horas para a chegada ao
destino final
, por si só, não configura danos morais. Trata-se de aborrecimentos da vida cotidiana, sem consequências graves na esfera psíquica do passageiro. 2. Consumidor que não comprova que houve atraso por mais de quatro horas. Conforme se depreende da prova do alegado compromisso que teria na cidade de destino, o próprio recorrente afirma que o voo estaria atrasado em 03 (três) horas. 3. Dano moral é a dor subjetiva, que
refoge
à normalidade do
dia-a-dia
. No caso, o que ocorreu foi mero dissabor, não constituindo, assim, lesão de bem integrante da personalidade da parte recorrente. O mero aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral. 4. Sentença mantida pelos próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei 9.099/95. (TJMT, Turma Recursal, Recurso Cível 8011509-75.2015.811.0002, Relator Nelson
Dorigatti
, Data do Julgamento 18/10/2016)”. Vale destacar que, em caso de cancelamento de voo, mesmo com prévia notificação, nos termos do artigo 12 da Resolução 400/2016 da ANAC, o transportador deverá oferecer reacomodação em outro voo, próprio ou de terceiro que oferece serviço equivalente para o mesmo destino, dentro do prazo de 4 horas, para que a situação também não venha a ser caracterizada falha na prestação de serviço. Neste sentido
:
“
CÍVEL. RECURSO INOMINADO. INDENIZATÓRIA. CANCELAMENTO DE VOO. RAZÕES CLIMÁTICAS. REACOMODAÇÃO EM OUTRO VOO EM PERÍODO INFERIOR A QUATRO HORAS. PEDIDO INICIAL QUE NÃO MERECE PROSPERAR. SENTENÇA REFORMADA. 1. Em que pese o cancelamento do voo, o consumidor foi reacomodado em outro voo, em período inferior a quatro horas, de modo que não restou configurada ausência de adequada assistência. 2. Conforme consta da inicial, o recorrido havia comprado passagem aérea para o voo com saída prevista para
às
07:43 horas, no entanto, em razão do cancelamento de tal voo, o consumidor foi reacomodado em voo com saída prevista para
às
11:30 horas. 3. Deste modo, merece provimento
o

recurso, para o fim de julgar improcedente o pedido inicial. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. , esta Turma Recursal resolve, por unanimidade de votos, CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso, nos exatos termos do
v
ot

(TJPR - 3Âa Turma Recursal em Regime de
E
xceÃ§Ã£o

- 0002566-65.2015.8.16.0036/0 - São José dos Pinhais - Rel.: GIANI MARIA MORESCHI - - J. 19.08.2016) (TJ-PR - RI: 000256665201581600360 PR 0002566-65.2015.8.16.0036/0 (Acórdão), Relator: GIANI MARIA MORESCHI, Data de Julgamento: 19/08/2016, 3Âa Turma Recursal em Regime de
E
xceÃ§Ã£o
,
Data de Publicação: 23/08/2016).” Todavia, como reconhecido pela parte reclamada, o voo chegou ao com atraso de acima de 4 horas, lapso este superior ao legalmente permitido. Vejamos ainda
:
“
R
ECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ATRASO DE VOO DE ONZE HORAS. PERDA DE DIÁRIA EM HOTEL. DANO MATERIAL COMPROVADO. DEVIDA INDENIZAÇÃO PELO VALOR DA ESTADIA PERDIDA. EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM. DEVOLUÇÃO APÓS UM MÊS. AUTORA QUE PASSOU OITO DIAS FORA DO PAÍS SEM SEUS PERTENCES. DANO MORAL CONFIGURADO. “QUANTUM” INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 8.000,00 (OITO MIL REAIS) QUE NÃO COMPORTA REDUÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPR - 1a Turma Recursal - 0052057-63.2022.8.16.0014 - Londrina - Rel.: JUÍZA DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUÍZAADOS ESPECIAIS MARIA FERNANDA SCHEIDEMANTEL NOGARA FERREIRA DA COSTA - J. 07.08.2023)”. Portanto, diante do atraso superior a 4 horas com a perda de diária, configura conduta ilícita. DO PLEITO PELOS DANOS MORAIS No que concerne aos danos morais, os fatos relatados são suficientes a ensejar a exacerbação dos sentimentos do homem médio, acarretando à ré a obrigação de indenizar o consumidor pelo abalo moral sofrido. Ora, há evidente violação da boa-fé contratual e indevida exposição da parte autora a sentimentos como insegurança jurídica e revolta, ao ver seu nome exposto
à

negativações infundadas, demonstrando a clara negligência da ré, e sua falha na prestação do serviço. No que tange à quantificação do dano moral, insta ressaltar que não há critérios legais e pré-estabelecidos para o seu arbitramento incumbindo ao Juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Deve-se apurar um montante equilibrado que sirva como desestímulo para a repetição do fato danoso, e represente à vítima uma compensação financeira que, de alguma forma, amenize o seu sofrimento injustamente suportado, levando em consideração, dentre outros, a situação econômica das partes, a intensidade do sofrimento, a gravidade e grau de culpa da ré, bem como as circunstâncias que envolveram os fatos, de modo que não signifique um enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante no causador do mal. Assim, sopesando os fatos ocorridos e incontroversos nos autos, e ainda, os critérios comumente utilizados pelos Tribunais para sua fixação, reputo justa e razoável a condenação das rés ao pagamento da importância de R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada reclamante, como medida de caráter pedagógico. DISPOSITIVO Isso posto, após analisar as versões fáticas e documentações trazidas por ambas as partes, decido por: I – INDEFERIR a preliminar; II – DEFERIR da inversão do ônus da prova e justiça gratuita; III – JULGAR PROCEDENTE os pedidos iniciais, nos termos do artigo 487, I do CPC a pretensão contida no pedido inicial para RECONHECER os danos morais sofridos pela parte autora, e condenar as rés solidariamente a ressarci-los, no valor justo e razoável que arbitro no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), para cada um dos autores, como medida de caráter pedagógico, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir desta data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação por envolver ilícito contratual (Precedentes do STJ.
A
gInt

no
A
REsp

703055/RS); Registro automático da sentença com sua publicação, dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.o, da CNGC. Advirta-se a possibilidade de aplicação de multa em caso de embargos de declaração meramente protelatórios ou de cunho de reanálise (recurso inominado), nos termos do artigo 1026 do CPC. Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido em 10 dias, certifique-se, anote-se, baixe-se e arquive-se. Sem ônus sucumbenciais, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei no 9.099/1995.

2. O
Recurso

Inominado

interposto
pela
parte

reclamada
DECOLAR. COM LTDA.
devolveu
à
apreciação

desta

Turma
as
seguintes

matérias
:
a)
ausência de

falha
da Decolar.com
ao

prestar
o
seu

serviço

enquanto

intermediadora
;

b
)
os

danos

sofridos

pelas
partes
reclamantes

como

sendo

causados
pela LATAM,
ao

ter

alterado
a
malha

aérea
; c) a indenização por dano moral foi excessiva
.
Requereu

o provimento do recurso para reformar a sentença
.

3.
A

parte

reclama
d
a
,
LATAM AIRLINES GROUP S/A
,

comunicou o cumprimento da condenação.

4
. Nas
contrarrazões
apresentadas, a parte reclama
nte
requereu que a sentença seja mantida
por
seus próprios fundamentos.

5
.
Falha no transporte aéreo de passageiro
.

O
atraso
superior a 4 horas
caracteriza

falha

na

prestação
de
serviço
do
transporte

aéreo

(
arts
. 230 e 231 do Código Brasileiro de Aeronáutica e art. 21 da Resolução no 400/2016 da ANAC)
.
A
reacomodação

em
outro
voo
,
depois
de 10hrs (ID 197134682/PJe2), configura

conduta

ilícita
.

6
.
Responsabilidade civil
.

Nas
relações
de
consumo
,
o
fornecedor
de
produtos
e
serviço
s

possu
i

responsabilidade
civil
objetiva
(culpa
presumida
), mas
esta

pode
ser
excluída

quando
a culpa for
exclusiva
do
consumidor

e
/ou
de
terceiros
,
bem

como

n
as hipóteses de

caso

fortuito
e
força

maior

(STJ REsp 974.138/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 22/11/2016
,
D
Je
09/12/2016)
.

Em regra, a agência de turismo não possui responsabilidade solidária pelos vícios das passagens aéreas por ela comercializadas, salvo quando for incluída em pacote turístico. A comercialização de combo promocional, compreendendo transporte, hospedagem, alimentação, translado e passeios configura venda de pacote turístico
, sendo a
agência de turismo solidariamente
responsável
pelos
eventuais
defeitos do serviço.

7
.
Dano moral. Atraso de voo.

O atraso de voo não gera, por si só, dano moral
presumido
, devendo ser demonstrada circunstância que faça extrapolar o mero aborrecimento

(REsp 1796716/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 27/08/2019,
DJe
29/08/2019)
.

No
presente

caso
,
o

atraso

foi
de
aproximadamente
12hrs (ID 197134682
),

considerave
lme
nte
superior
ao

legalmente

tolerável
(4h),
além do que os reclamantes não foram acomodados em hotel, mas tiveram que dormir em sofás da sala VIP do aeroporto,
superando
o
mero
aborrecimento.

8
.
Quantum
indenizatório
do
dano
moral.
O
quantum
indenizatório do dano moral
deve ser fixado tendo como base
a capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do dano
,

satisfazendo o
caráter compensatório
e desincentivando a
repetição d
a conduta ilícita.

Tendo
como
base a
capacidade

econômica
da
vítima
e do
ofensor
,
bem

como
o tempo do
atraso
de
voo
(12hrs)
e a assistência material deficiente
,
a

indenização

fixada

em

R$3.000,00
é
razoável
e
suficiente
para a
reparação
do
dano
moral
,
estando de acordo com os precedentes das Turmas Recursais em casos similares
(N.U 1007169-29.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 12/12/2023, Publicado no DJE 13/12/2023; N.U 1007470-73.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 04/12/2023, Publicado no DJE 07/12/2023; N.U 1019445-98.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 25/09/2023, Publicado no DJE 29/09/2023).

9
.
Recurso

conhecido

e
não

provido
.

10
.

Sucumbência
.

Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
estes

fixados

em
R$800,00
, pela
parte

recorrente

(art. 55 da Lei n. 9.099/95)
.

1
1
.
Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art. 46 da Lei
no
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE ACÓRDÃO

V O T O R E L A T O R

VIDE ACÓRDÃO

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2024